Tribunal: STJ
Processo: 5267191-12.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225404 - RS(2025/0399152-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: NILDO GONCALVES DIAS (PRESO)
ADVOGADOS
: CAROLINA VÊBER PEREIRA DE SOUZA FERNANDES -
RS115708
LAÍS MAUER DE SIQUEIRA - RS134742
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EM
. ESTUPRO
HABEAS CORPUS
DE
VULNERÁVEL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS
. SAÚDE DEBILITADA. AUSÊNCIA DE
OPERANDI
COMPROVAÇÃO.
CONTEMPORANEIDADE.
PERSISTÊNCIA
DOS
MOTIVOS
DA
PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade, com
base
na
necessidade
de
garantir
a
ordem
pública, pois o réu, aproveitando-se da sua condição
de avô, teria abusado sexualmente de suas duas
netas, com idades entre 10 e 12 anos, de modo
reiterado.
3. Em relação à alegada saúde debilitada do
agravante, o Tribunal de origem ressaltou que não
ficou demonstrado nos autos que o acusado necessite
de cuidados médicos que não possam ser prestados
na unidade prisional em que se encontra, de modo
que modificar a conclusão adotada pelas instâncias
ordinárias demandaria dilação probatória, providência
incabível na via estreita do
ou de seu
habeas corpus
consectário recursal.
4. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a
fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Por isso, o decurso do
tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda
persistem, como ocorre nestes autos, em razão da gravidade concreta da
conduta, referente à prática de estupro contra duas crianças pelo próprio avô.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54114347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: aaf08098-5472-40f0-a371-7fc74e4cd77a

Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54114347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: aaf08098-5472-40f0-a371-7fc74e4cd77a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225404 - RS (2025/0399152-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: NILDO GONCALVES DIAS (PRESO)
ADVOGADOS
: CAROLINA VÊBER PEREIRA DE SOUZA FERNANDES -
RS115708
LAÍS MAUER DE SIQUEIRA - RS134742
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO RECURSO EM
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA.
.
MODUS OPERANDI
SAÚDE
DEBILITADA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
CONTEMPORANEIDADE.
PERSISTÊNCIA
DOS
MOTIVOS
DA
PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312
do CPP.
2. Foram constatados elementos concretos capazes de
justificar a privação cautelar da liberdade, com base na
necessidade de garantir a ordem pública, pois o réu,
aproveitando-se da sua condição de avô, teria abusado
sexualmente de suas duas netas, com idades entre 10 e
12 anos, de modo reiterado.
3. Em relação à alegada saúde debilitada do agravante,
o Tribunal de origem ressaltou que não ficou
demonstrado nos autos que o acusado necessite de
cuidados médicos que não possam ser prestados na
unidade prisional em que se encontra, de modo que
modificar a conclusão adotada pelas instâncias
ordinárias demandaria dilação probatória, providência
incabível na via estreita do
ou de seu
habeas corpus
consectário recursal.
4. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se
aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da
prática delitiva. Por isso, o decurso do tempo é
Documento eletrônico VDA53785215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:36:48
Código de Controle do Documento: b980ee2b-1c4b-44f2-afa2-598d52265aa1

irrelevante se os motivos que justificam a custódia
cautelar ainda persistem, como ocorre nestes autos, em
razão da gravidade concreta da conduta, referente à
prática de estupro contra duas crianças pelo próprio avô.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por N. G. D. contra a decisão
de fls. 100-105, que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Nas razões deste recurso, a defesa aduz que os fundamentos utilizados
na decisão agravada são genéricos e insuficientes para amparar a manutenção da
custódia cautelar.
Assevera que a decisão recorrida baseou-se na suposta gravidade do
delito, sem a indicação de elementos concretos e individualizados.
Defende que não foi indicada gravidade mais acentuada do que aquela
já prevista para o tipo penal.
Frisa que a prisão cautelar foi convertida em antecipação de pena,
violando o princípio da presunção de inocência.
Afirma que o agravante possui 70 anos de idade e é primário, sem o
registro de novos fatos criminosos desde a apuração inicial, que ocorreu há mais
de 9 meses, o que evidenciaria a ausência de contemporaneidade.
Argumenta que não houve descumprimento de medidas protetivas e
destaca que as vítimas residem em local distante da residência do agravante,
sendo possível a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Ressalta que os laudos e receituários médicos apontam que o
agravante necessita de cuidados e de tratamentos especiais.
Busca a reconsideração da decisão para que seja revogada a prisão
preventiva da parte agravante, ainda que mediante a aplicação de medidas
cautelares alternativas, ou a submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53785215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:36:48
Código de Controle do Documento: b980ee2b-1c4b-44f2-afa2-598d52265aa1

A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam nenhum
equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, assim dispôs o decreto prisional,
transcrito no acórdão recorrido (fls. 29 e 31, grifei):
, verifica-se que, em
Quanto aos indícios de autoria
02/01/2025,
foi registrada a ocorrência policial por J. R. P., genitora das
ofendidas, nos seguintes termos (evento 1, REGOP3): "Comunica
que a filha E. P. D., de 10 anos, e a filha J. P. D., de 12 anos,
, RG
foram abusadas sexualmente pelo avô N. G. D.
9021931689 (Conforme pesquisa no Sistema de Consultas
Integradas). Relata que os avós vieram buscar as meninas no
dia
para passar o Natal e o Ano Novo na casa deles,
22/12/24
, conforme relatado
em Canoas, onde ocorreu o abuso
detalhadamente em termo de informações. Declara que entrará
em contato com o pai das meninas, Charles Franciso Dias,
informando que proibiu a visitas das filhas aos avós. Cientificada
de que deve retornar para informar qualquer novo fato criminoso
que vier a ser relatado pelas filhas. Dispensa, por ora, medidas
protetivas. É o registro".
[...]
É caso, portanto, de deferimento da medida de prisão postulada,
ante a gravidade do crime noticiado neste feito, afigurando-se
necessária a segregação cautelar a fim de resguardar a ordem
pública, inferindo-se da prova, em juízo próprio desta fase, que o
investigado teria investido contra suas duas netas, com
idades entre 10 e 12 anos à época dos fatos, aproveitando-se
de momentos em que se encontrava a sós com as meninas,
ou seja, de modo reiterado.
Impende destacar que em sede de abuso intrafamiliar, a regra é a
reiteração criminosa com crianças ou adolescentes que se
encontrem vulneráveis, o que, segundo se colhe dos autos, já
ocorreu na hipótese, havendo referência a outros familiares
que também teriam sido vítimas do representado.
A necessidade de prisão é latente e contemporânea, havendo
risco fundado de outras crianças/adolescentes das relações
do representado virem a sofrer iguais práticas, posto que,
como dito, trata-se de espécie de crime em que a reiteração é
caraterística.
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
Documento eletrônico VDA53785215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:36:48
Código de Controle do Documento: b980ee2b-1c4b-44f2-afa2-598d52265aa1

considerando a gravidade da conduta delituosa, pois o réu, aproveitando-se da
sua condição de avô, teria abusado sexualmente de suas duas netas, com idades
entre 10 e 12 anos, de modo reiterado.
Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da
conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de
assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de
que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é
decretada em face do
empregado na prática do delito.
modus operandi
A propósito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao
estabelecer que justifica a prisão preventiva a verificação de circunstâncias
reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade
do agente que pratica estupro e atos libidinosos com menor de idade. Nesse
sentido: RHC n. 49.789/PR, Quinta Turma, unânime, relator Ministro Moura
Ribeiro, DJe de
HC n. 258.943/MT, Sexta Turma, unânime, relator
26/8/2014;
Ministro Moura Ribeiro, DJe de 27/5/2014.
Sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E
PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICIOLÓGICA DA
VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e
a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo
que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste
às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do
CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Precedentes do STF e STJ.
2. No caso, a prisão preventiva está devidamente
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e
de proteger a integridade física e psicológica da vítima, tendo
em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao
agravante, acusado de abusar da sua enteada, menor de 14
anos, constando, ainda, que a mãe da vítima não acredita no
seu relato. Nesse contexto, o simples fato de o réu ter se
Documento eletrônico VDA53785215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:36:48
Código de Controle do Documento: b980ee2b-1c4b-44f2-afa2-598d52265aa1

mudado e não residir mais com a vítima não é suficiente para
justificar
a
revogação
da
custódia,
considerando
a
periculosidade do paciente e a gravidade da situação.
3. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a
periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi,
constituem fundamentação idônea para a decretação da
custódia preventiva" (HC n. 212647 AgR, Relator Ministro
ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022,
DJe
.
10/1/2023)
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva.
5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram
que outras medidas previstas no
do Código de Processo
art. 319
Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou
seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por
outras medidas cautelares mais brandas.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 940.030/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
)
14/10/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO
. VIOLAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. SUBMISSÃO
DO RECURSO A EXAME DO ÓRGÃO COLEGIADO. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE
GRAVIDADE
RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA.
CONCRETA DA CONDUTA. EXTRAPOLAÇÃO DO TIPO PENAL.
ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do
relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal
de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado
a exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo
regimental.
2. A imperiosidade da custódia preventiva para resguardar a
integridade física e psicológica da vítima é tema já pacificado
em ampla jurisprudência desta Corte.
3. A periculosidade do acusado, evidenciada na gravidade
concreta da conduta imputada, que extrapola as elementares
do tipo penal, constitui motivação idônea para o decreto da
custódia cautelar, como garantia da ordem pública.
4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas
Documento eletrônico VDA53785215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:36:48
Código de Controle do Documento: b980ee2b-1c4b-44f2-afa2-598d52265aa1

cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para
resguardar a ordem pública.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 793.658/RS, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
de
grifei.)
22/6/2023,
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia
cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe de
e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
10/10/2024;
Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
30/9/2024.
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar
a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A
alternativas à prisão
esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
7/3/2023,
13/3/2023;
771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
Ainda, "[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver
demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no
do CPP, não há
art. 312
afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da
pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
18/4/2024)
Em relação à alegada saúde debilitada do agravante, o Tribunal de
origem ressaltou que não ficou demonstrado nos autos que o acusado necessite
de cuidados médicos que não possam ser prestados na unidade prisional em que
se encontra. Veja-se (fl. 33, grifei):
Ademais, não há qualquer comprovação de que o paciente não
consiga
viabilizar
o
tratamento
de
suas
alegadas
enfermidades dentro do instituto prisional.
Dessa forma, entendo não haver flagrante ilegalidade ou
constrangimento na prisão preventiva, pois respeitados os
requisitos que a autorizam, e bem fundamentada a decisão que a
decretou.
Verifica-se que a Corte local entendeu que a defesa não anexou aos
autos nenhum documento que comprove a impossibilidade de o agravante
, de modo
receber o tratamento médico adequado dentro da unidade prisional
Documento eletrônico VDA53785215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:36:48
Código de Controle do Documento: b980ee2b-1c4b-44f2-afa2-598d52265aa1

que modificar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias demandaria dilação
probatória, providência incabível na via estreita do
ou de seu
habeas corpus
consectário recursal.
Portanto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a
alegada saúde debilitada do agravante não é capaz de ensejar a sua soltura.
Quanto ao fundamento de ausência de contemporaneidade, verifica-se
que: Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, a
"contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão
preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa
em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido
praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no
entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso
de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à
ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da
instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação
da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA
WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
19/4/2021,
, o que restou demonstrado na presente hipótese.
26/4/2021)
(AgRg no RHC n. 189.060/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
20/8/2024,
23/8/2024.
Nesse contexto, a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se
aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto,
o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar
ainda persistem, como ocorre nestes autos, em razão da gravidade concreta da
conduta, referente à prática de estupro contra duas crianças pelo próprio avô.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53785215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:36:48
Código de Controle do Documento: b980ee2b-1c4b-44f2-afa2-598d52265aa1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 225.404 / RS
Número Registro: 2025/0399152-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50387442220258210008 52671911220258217000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NILDO GONCALVES DIAS (PRESO)
ADVOGADOS
: CAROLINA VÊBER PEREIRA DE SOUZA FERNANDES -
RS115708
LAÍS MAUER DE SIQUEIRA - RS134742
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NILDO GONCALVES DIAS (PRESO)
ADVOGADOS : CAROLINA VÊBER PEREIRA DE SOUZA FERNANDES - RS115708
LAÍS MAUER DE SIQUEIRA - RS134742
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA54083045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:54
Código de Controle do Documento: ee5f88b5-342f-40f1-a505-14d12799209e

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:54
Código de Controle do Documento: ee5f88b5-342f-40f1-a505-14d12799209e